Tribunal: TJES
Processo: 5011042-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011042-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: DORALICE VENTURIM DALVI DE PAULA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011042-55.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RECORRIDA:
DORALICE VENTURIM DALVI DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. INVIABILIDADE DE ADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUERIMENTO FORMAL DE RESILIÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Cuida-se de ação em que a autora contratou os serviços educacionais da requerida (curso pré-vestibular) para seu filho no ano de 2020, porém em decorrência da pandemia, em que pese tivesse uma boa porcentagem de desconto, teve que cancelar o contrato por não conseguir pagar. Porém, mesmo após a solicitação de cancelamento ele foi cobrado e teve seu nome inscrito nos órgão de proteção de crédito, por esse motivo requer o cancelamento da inscrição indevida no SPC, bem como danos morais.

Em contestação a requerida (ID 4898883) sustenta que não havia possibilidade de conceder mais descontos diante do valor promocional que ela já fornecia a autora (desconto de 74%); multa pela rescisão é adequada (15%); inexistência de danos morais; peido contraposto - reconhecer a validade da cobrança das mensalidades em aberto e da multa rescisória.

O Juízo
a quo
, ao fazer análise dos autos julgou o pleito inicial procedente nos seguintes termos:

Ante ao exposto, reafirmo a liminar deferida e
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente os débitos em relação ao contrato entre as partes, devendo o Requerido cessar as cobranças e promover o cancelamento definitivo do protesto/negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito,
CONDENO
à Ré ao pagamento no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a
título de indenização por danos morais, c
orrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de pagamento do valor cobrado indevidamente, bem como julgo improcedente o pedido contraposto de condenação da Autora ao pagamento no valor de R$ 12.762,20 (doze mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)
.

Irresignada a requerida interpôs recurso, ID 4898908, pleiteando a reforma da sentença pelas seguintes razões: i) pandemia - ausência de ilegalidade no contrato firmado - respeito ao contrato firmado; ii) inexistência de danos morais, subsidiariamente, a minoração dos danos; iii) procedência do pedido contraposto

Pois bem.

Quanto às razões recursais da requerida, compreendo que não são capazes de abalar a decisão vergastada.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A relação contratual de ID 4898839 comprova a relação contratual entabulada entre as partes. Os adimplementos da autora também restam demonstrados pelos ID’s 4898851 ao 4898847, bem como a inscrição no órgão de proteção de crédito (ID 4898852).

Posto que a pandemia trouxe uma nova situação, trazendo uma certa vulnerabilidade econômica para a autora ela tentou renegociar o valor, porém diante da negativa da instituição ela requereu o cancelamento da matrícula do seu filho em 22/07/2020, posto que não conseguiria adimplir as parcelas (ID 4898843).

Por esse motivo assim consignou o magistrado
a quo:

Nada obstante as alegações da Requerida, constato que a Ré não arcou com o ônus da prova que lhe competia, pois não há provas da regularidade do débito que originou o registro do protesto em nome da Requerente.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, principalmente nos contratos de serviços de saúde, resultando daí a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do CDC.

[...]

Apesar da estipulação da multa penal ter sido objeto de lícita manifestação de vontade das partes, em consonância com o disposto nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, no presente caso, a situação da pandemia que vivenciamos justifica o cancelamento do contrato, por constituir um fato externo e inevitável equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de cláusula penal, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Não podem prosperar as alegações da Requerida de que a Requerente deixou de honrar as mensalidades, tendo feito um mero requerimento sem observar o pagamento da multa rescisória.

Isto porque, a situação narrada é considerada como causa de força maior a justificar a rescisão do contrato sem reconhecimento de culpa das partes e sem aplicação de penalidade.

É cediço que a pandemia provocada pela COVID-19 impactou todo o mundo e a não houve culpa da Autora pela rescisão, nem mesmo da Requerida, de modo que sem reconhecimento de culpa de quaisquer das partes, não há que se falar em incidência de multa contratual.

Ora, a Requerente não deixou de honrar as mensalidades, ao contrário do alegado pela Requerida, a parte Autora formalizou a rescisão contratual, sendo que o contrato entre as partes foi rescindido sem culpa do consumidor, razão pela qual, vê-se através do comprovante de negativação juntado pela requerente (id nº 7573878) que, de fato, a empresa requerida inseriu o nome da autora no cadastro dos inadimplentes de forma indevida, razão pela qual, julgo improcedente o pedido contraposto da Ré e procedente em parte os pedidos da Autora, haja vista que, não houve o pagamento da cobrança indevida e não
constato má fé por parte da Requerida, julgando improcedente o pedido de restituição em dobro, alinhado ao entendimento do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois “a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. [...] (STJ, AgRg no AREsp 196530/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 23/06/2015)”.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, posto que houve a negativação indevida, daí exsurgindo o dever de indenizar.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)